Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-25.2026.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000059-25.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000406-20.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/06/2026 Publicação: 30/06/2026 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE DESACATO A SUPERIOR, CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TRANSCORREU IN ALBIS – CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA EQUIVOCADA – DESSASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DEFESA – VÁCUO DEFENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER APENAS A EXECUÇÃO DA PENA – SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – NO MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL: - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA; - DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES; - CONFIRMAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO ATUAL PATRONO AOS ÓRGÃOS DE DISTRIBUIÇÃO E AO SISTEMA SEEU – OFÍCIO AO JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (AJME), COMUNICANDO A DECISÃO – PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do e. desembargador relator. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, com pedido de tutela de urgência, proposta por Michel Trovato dos Santos, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra o acórdão transitado em julgado nos autos da ação penal de n. 2000406-20.2024.9.13.0003, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Preliminarmente, requer o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, em razão de sua hipossuficiência financeira, que alega ter sido agravada por fatos supervenientes à condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diz o requerente que, atualmente, percebe rendimentos líquidos que giram em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais e tal montante revela-se insuficiente para o custeio das custas processuais, sem o comprometimento da subsistência digna de seu núcleo familiar, com sua esposa e três filhas menores, sendo duas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA), o que exige gastos elevados e inadiáveis com terapias e medicamentos especializados. Argumenta que a presente revisão criminal encontra amparo legal no art. 621, inciso I, do CPP, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPPM, uma vez que a condenação transitada em julgado se revela manifestamente contrária ao texto expresso na Lei e na Constituição Federal (art. 5º, LV). O requerente foi condenado em sede de apelação, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 20/03/2026. Diz que, no entanto, tal certificação é nula de pleno direito, pois ocorreu em um cenário de absoluta e inequívoca desassistência técnica, uma vez que, durante o prazo crucial para a interposição de recursos às instâncias superiores (STJ e STF), o requerente encontrava-se em um "vácuo" defensivo provocado por graves falhas no cadastro processual do sistema Eproc, as quais alega persistirem até a presente data: 1. Dr. Jader Barcelos da Cunha (OAB/MG 152.627): Conforme declaração de próprio punho anexa, sua atuação limitou-se exclusivamente à audiência de custódia, não possuindo contrato ou poderes para atuar na fase recursal ou executória. 2. Dr. Eider Cunha Tavares (OAB/MG 143.288): Encontra-se atualmente preso (custodiado pelo Estado), o que gera uma impossibilidade fática e jurídica intransponível para o exercício da advocacia, acompanhamento de prazos ou peticionamento. Argumenta que, diante dessa grave irregularidade, o atual patrono, Dr. José Luis de Souza, ingressou nos autos originários em 25/03/2026 (Evento 49 do processo n. 2000323-04.2024.9.13.0003), requerendo expressamente a regularização do cadastro e a exclusão dos advogados anteriores; contudo, devido a erro de procedimento, o pedido de regularização teria sido ignorado, permitindo que a falha se propagasse de forma sistêmica. Argumenta ainda que a prova disso é que, ao ser instaurado o Processo de Execução Penal n. 2000368-37.2026.9.13.0003 no sistema SEEU, os dados desatualizados foram migrados automaticamente, mantendo um advogado preso e outro sem poderes como responsáveis pela defesa do requerente. Aduz que tal desídia administrativa do aparato judiciário impediu que o requerente exercesse seu direito ao duplo grau de jurisdição extraordinário e que, ao tentar corrigir a via pelo Habeas Corpus n. 2000050-63.2026.9.13.0000, a liminar foi indeferida sob o argumento de que a matéria deveria ser resolvida pela presente revisão criminal. Ressalta que, diante disso, resta demonstrado que o requerente não teve defesa efetiva no momento em que a condenação se tornou definitiva, o que fere mortalmente o devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz ainda que a base jurídica desta revisão criminal repousa sobre um dos pilares mais sagrados do Estado Democrático de Direito: o direito à defesa técnica efetiva, e que a jurisprudência pátria, consolidada pelo Pretório Excelso, não deixa margem para dúvidas: Súmula 523 do STF No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Continua argumentando que, no caso em tela, não se discute a "deficiência" ou a qualidade da estratégia defensiva, mas sim a sua ausência total e absoluta; que se encontra num cenário de "limbo" jurídico, uma vez que o requerente possuía advogados cadastrados no sistema que, faticamente, não exerciam a defesa — um por limitação contratual expressa (Dr. Jader) e outro por estar sob custódia estatal (Dr. Eider). Ressalta que a gravidade da situação atinge seu ápice quando se observa que o erro de cadastro impediu o acesso às instâncias superiores, uma vez que buscou socorro via habeas corpus, obtendo as seguintes respostas negativas: • No STJ (HC 1087745/MG): A corte superior aponta para o risco de supressão de instância, uma vez que o mérito da nulidade do trânsito em julgado não foi exaurido no tribunal de origem. • No TJMMG (HC 2000050-63.2026.9.13.0000): O eminente relator indeferiu a medida sob o fundamento de que o habeas corpus não seria o sucedâneo adequado para a revisão criminal. Segundo o requerente, esse conflito negativo de vias processuais criou uma barreira intransponível, que perpetua uma ilegalidade no mundo jurídico. Diz que está sendo punido não apenas por uma condenação questionável, mas por uma falha mecânica e administrativa do sistema de justiça que ignorou os pedidos de regularização de cadastro feitos em 25/03/2026. Aduz que o prejuízo é autossuficiente e dispensa maiores dilações: o trânsito em julgado foi certificado sem que o novo patrono, Dr. José Luis de Souza, pudesse interpor os recursos cabíveis (especial e extraordinário), cerceando o direito do requerente de ver seu caso analisado sob a ótica constitucional e infraconstitucional federal. Argumenta que manter a execução da pena (SEEU n. 2000368-37.2026.9.13.0003) sobre uma base nula é chancelar o arbítrio em detrimento da norma e que, nesse sentido, a nulidade é insanável, pois atinge a própria existência do contraditório na fase em que a liberdade se tornou definitiva. O requerente afirma que já se encontra em fase de execução de pena perante a 3ª Auditoria Militar (Processo SEEU n. 2000368-37.2026.9.13.0003), tendo inclusive sido submetido à audiência admonitória; todavia, a manutenção das restrições de liberdade e das obrigações impostas pelo sursis neste momento, a seu ver, configura flagrante ilegalidade, amparada pelos requisitos do art. 300 do CPC (aplicado subsidiariamente). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conclui afirmando que não se pode permitir que a máquina executória continue a moer direitos enquanto o tribunal de origem e o STJ reconhecem a complexidade do caso e que, se o trânsito em julgado é nulo, a guia de execução é juridicamente inexistente. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e entendendo estar demonstrada a violação direta aos preceitos constitucionais e o cerceamento de defesa técnica, requer: 1. Liminarmente, a concessão da TUTELA ANTECIPADA para determinar a suspensão da exigibilidade das condições impostas no sursis penal" e a "suspensão do dever de apresentação trimestral" até o julgamento da Revisão; 2. Gratuidade de justiça: O deferimento definitivo dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV da CF/88, em virtude da comprovada hipossuficiência do requerente e dos graves encargos familiares com o tratamento de suas filhas autistas; 3. Manifestação do Ministério Público: A intimação da douta Procuradoria Geral de Justiça Militar para, querendo, oferecer parecer no prazo legal; 4. Que seja julgada totalmente procedente a presente Revisão Criminal para: a) Declarar a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado ocorrida em 20/03/2026 nos autos nº 2000406-20.2024.9.13.0003, por flagrante ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF; b) Determinar a devolução do prazo legal para a interposição de recursos cabíveis às instâncias superiores, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, garantindo-se ao requerente o pleno exercício do duplo grau de jurisdição; c) Confirmar a habilitação exclusiva do patrono JOSÉ LUIS DE SOUZA (OAB/MG 154.042), oficiando-se aos órgãos de distribuição e ao sistema SEEU para a definitiva exclusão dos advogados Jader Barcelos da Cunha e Eider Cunha Tavares, regularizando-se a cadeia de intimações. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 9, este relator concedeu ao autor a justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal, para a sua manifestação no prazo regimental. Inconformado com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência (evento 9), a defesa do requerente interpôs agravo interno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pleiteando o juízo de retratação, nos termos do artigo 272 do Regimento Interno deste Tribunal, para reavaliar os documentos que comprovam a falha administrativa de cadastro e impossibilidade fática dos patronos anteriores, concedendo a tutela de urgência pleiteada, com a imediata suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos de n. 2000406-20.2024.9.13.0003 e o sobrestamento da execução penal (SEEU n. 2000368-37.2026.9.13.0003), desonerando o requerente do cumprimento das condições do sursis penal até o julgamento de mérito da presente revisão criminal. Em decisão no evento 18, este relator promoveu a retratação da decisão proferida no evento 9 dos autos, para conceder a tutela de urgência pleiteada no agravo interno, apenas para suspender a execução da pena, desonerando o militar do cumprimento das condições impostas no sursis, até o julgamento do mérito da revisão criminal, expedindo ofício ao Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), comunicando essa decisão. A eminente procuradora de justiça, Dra. Lidiane Duarte Horsth, apresentou sua manifestação no evento 17, opinando pela procedência da revisão criminal ora interposta, com a declaração de nulidade do trânsito em julgado e consequente devolução do prazo para interposição dos recursos cabíveis ao novo patrono do requerente, Dr. José Luís de Souza. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O Cb PM Michel Trovato dos Santos, após regularmente processado nos autos n. 2000406-20.2024.9.13.0003 foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 298, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “c”, e 80, todos do Código Penal Militar (evento 179 dos autos n. 2000406-20.2024.9.13.0003), condenação inteiramente confirmada em 2º grau de jurisdição. Essa decisão foi publicada no evento 52 dos autos da Apelação Criminal n. 2000406-20.2024.9.13.0003. No evento 53, o prazo para interposição de recurso transcorreu in albis. Foi certificado o trânsito em julgado no dia 18/03/2026 para a acusação e em 19/03/2026 para a defesa (evento 1 – CERTJULG6). Não se conformando com a condenação imposta, o Cb PM Michel Trovato dos Santos interpôs perante o Tribunal de Justiça Militar esta revisão criminal, visando, liminarmente, à suspensão do dever de cumprimento das condições impostas na suspensão condicional da pena e, no mérito, à declaração de nulidade absoluta da referida certidão de trânsito em julgado, com a consequente devolução do prazo para interposição dos recursos especial e extraordinário, diante da absoluta e inequívoca desassistência técnica. Alega o requerente que está sendo punido também em decorrência de falha mecânica e administrativa do sistema de justiça, que ignorou os pedidos de regularização de cadastro feitos em 25/03/2026, tendo sido o trânsito em julgado certificado, sem que o novo patrono pudesse interpor os recursos especial e extraordinário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo que se observa nos autos, o trânsito em julgado para a defesa foi certificado em 19/03/2026 (evento 1 – CERTJULG6). A procuração do novo patrono foi juntada em 25/03/2026. Portanto, não existe erro de procedimento a ser atribuído às secretarias judiciárias. A mera juntada do instrumento de procuração nos feitos relacionados à ação penal não tem o condão de interromper o trâmite da execução. Além do mais, não merece prosperar a alegação de que o advogado Dr. Jader Barcelos da Cunha não possuía poderes para atuar nas fases recursal e executória, já que consta na procuração acostada no evento 5 – PROC1 dos autos de n. 2000323-04.2024.9.13.0003 que a outorga de poderes ao referido causídico incluiu a possibilidade de “recorrer a quaisquer instâncias e tribunais”, em conjunto ou separadamente. Não se pode ignorar que o entendimento dos tribunais superiores é no sentido de que a juntada de nova procuração aos autos revoga tacitamente a procuração anterior, desde que não haja ressalvas no aludido instrumento. Entretanto, apesar de constar o advogado Dr. Jader Barcelos da Cunha como patrono do requerente, verifica-se que a atuação deste, de fato, restringiu-se aos eventos iniciais do auto de prisão em flagrante (APF) até a audiência de custódia (evento 18 – ATA1 dos autos de n. 2000323-04.2024.9.13.0003), oportunidade em que o advogado Ulisses Sanches da Gama, com procuração no feito (evento 9 dos mesmos autos), também se fez presente. Com o andamento da ação penal, após perceber que o réu tinha optado por outorgar procuração, sem ressalvas, apenas ao advogado Dr. Eider Cunha Tavares (evento 18 – PROC2 dos autos de n. 2000406-20.2024.9.13.0003), os advogados Dr. Cleuder de Oliveira Carvalho e Dr. Ulisses Sanches da Gama tiveram a cautela de pugnar pelos respectivos descadastramentos (evento 20 dos autos de n. 2000406-20.2024.9.13.0003), ficando o Dr. Eider responsável pela defesa do requerente durante todo o trâmite do processo, inclusive em segunda instância. Com a prisão do advogado Dr. Eider Cunha Tavares no dia 09/02/2026, conforme evento 1 – MANDPRISAO8 – FL. 02, foi gerada uma impossibilidade instransponível para o exercício pleno da advocacia e defesa do requerente. Muito embora não haja nos autos um instrumento de revogação dos poderes outorgados ao Dr. Jader Barcelos da Cunha, verifica-se que sua atuação se limitou exclusivamente à audiência de custódia. Nesse sentido a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal assim estabelece: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. À vista disso, razão assiste aos argumentos trazidos pela defesa do requerente. Após a sua condenação, o réu assistiu ao transcurso in albis do seu prazo para recorrer, caracterizando de forma absoluta e inequívoca a desassistência técnica de sua defesa. Dessa forma, o entendimento dos tribunais superiores, em consonância com o teor da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 se houve no processo penal a ausência total de defesa, é causa de nulidade absoluta. Em relação ao agravo interno interposto no evento 14, dou parcial provimento ao recurso, para conceder a tutela de urgência pleiteada, apenas para suspender a execução da pena, desonerando o militar do cumprimento das condições impostas no sursis, até o julgamento do mérito da revisão criminal, com a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), comunicando esta decisão. Na análise do mérito desta revisão criminal: - Declaro a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado ocorrida em 20/03/2026 nos autos n. 2000406-20.2024.9.13.0003, por flagrante ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF; - Determino a devolução do prazo legal para a interposição de recursos cabíveis às instâncias superiores, recurso especial e recurso extraordinário, garantindo-se ao requerente o exercício da mais ampla defesa. - Confirmo a habilitação exclusiva do patrono Dr. JOSÉ LUIS DE SOUZA (OAB/MG 154.042), determinando que se oficie aos órgãos de distribuição e ao sistema SEEU para a definitiva exclusão dos advogados Jader Barcelos da Cunha e Eider Cunha Tavares, regularizando-se a cadeia de intimações. - Oficie-se ao Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), comunicando esta decisão. Nesses termos, acolho o balizado parecer da e. procuradora de justiça, para julgar procedente esta revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente dar provimento à presente revisão criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesas razões, o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente ação revisional, apenas para anular a certidão de trânsito em julgado emitida, restabelecendo à defesa do requerente o prazo recursal, mantendo-se a condenação anteriormente proferida. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de junho de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator